Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-39.2016.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001564-39.2016.8.11.0012

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMIDIA CUSTODIO DA SILVA SOUZA - CPF: 327.632.801-10 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.E DES. MARCIO VIDAL". (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

1. O Supremo Tribunal Federal,
no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual que reestruturou a carreira dos Profissionais da Saúde no Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nos autos de n.° 0001564-39.2016.811.0012, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 144536180 – pág. 214/217):

“Vistos.

Cuida-se de ação ordinária de cobrança ajuizada pela servidora municipal EMIDIA CUSTODIO DA SILVA SOUZA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, pela qual pretende que o requerido seja condenado ao pagamento das diferenças salariais acarretadas pela errônea conversão da URV, com base na Lei 8880/1994, no percentual equivalente a 11,98%, cujo valor há de ser apurado em futura liquidação de sentença.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 05/11.

Citado, o requerido apresentou contestação e documentos em fls. 18/197.

Instadas as partes a especificarem as provas a serem produzidas (fl. 209), quedaram-se inertes.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Da desnecessidade de exame pericial.

O requerido, na contestação apresentada, pugnou pela realização de exame pericial, em razão da complexidade da causa.

Em que pese o requestado, entendo em sentido contrário, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Neste esteio, é sabido que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou não, das provas requeridas pelas partes, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Da análise do conjunto probatório dos autos, entendo que não há necessidade de produção da prova pericial requestada, mormente porque a matéria em análise versa sobre o reconhecimento à servidora estadual de percepção de diferenças salariais advindas da conversão da moeda em Unidade Real de Valor (URV), portanto, tema unicamente de direito, cujas provas são eminentemente documentais, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC.

Neste mesmo sentido, já se pronunciou o eg. TJMT: Apelação/Remessa Necessária 28768/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2016, Publicado no DJE 18/05/2016; Apelação/Remessa Necessária 99672/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 13/10/2015.

De mais a mais, conforme informado pelo eg. TJMT (Ag 108839/2015, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018), a análise da compensação da defasagem remuneratória em razão da conversão errônea da URV pela reestruturação da carreira (o que, em tese, demandaria exame pericial) não se mostra necessária, eis que tal reestruturação não comporta em improcedência do pedido formulado pelo autor, mormente porque “o índice de 11,98% ou outro percentual que seja obtido em processo de liquidação é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, enquanto que os aumentos remuneratórios supervenientes são concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda”.

2. Da prescrição

A parte requerida sustenta a prescrição do direito da autora, mormente em razão da recomposição nos vencimentos da requerente, decorrente da reestruturação na carreira pela Lei Complementar 50/1998.

Ocorre que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 do STJ.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito da parte ora recorrida de receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei 8.880/94. 2. Em relação ao art. 1o do Decreto 20.910/1932, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais em URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto está caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte. 3. De igual modo, inclusive em casos idênticos, esta Corte firmou a compreensão - tal como ocorre no caso dos autos - de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença (STJ, AgInt no AREsp 1.058.595/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2018). No mesmo: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017. (...) (REsp 1773755/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 8/3/2019)

3. Do mérito.

Versa a lide exclusivamente sobre matéria de direito e comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual não há necessidade da produção de provas outras que não as já constantes dos autos.

De início, há de se dizer que não há controvérsia sobre os fatos narrados na inicial, eis que a conversão dos vencimentos da parte autora de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV, como de todos os servidores públicos do Estado (união, estado e municípios), ocorreu com base nos valores de 31.03.1994.

A parte requerente busca a condenação do requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas, sob argumento de que não recebeu seu salário no último dia do mês de março de 1994, havendo inconsistências de valores quanto à correção da moeda.

A discussão nos presentes autos restringe-se a eventual defasagem de vencimentos da parte autora quando da conversão da moeda.

As Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei n. 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real.

A Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de competência.

Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o equivalente em URV do último dia do mês de competência.

A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê:

Art.21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1o de março de 1994.

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua:

Art.22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1o, da Constituição Federal, observando o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei.

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.

Frise-se, ainda, que a lei supracitada tem alcance nacional, ou seja, refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes federativos. Aplica-se, ainda, ao Poder Executivo e não só ao Legislativo e ao Judiciário.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Este Tribunal Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei no 8.880/94, a qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo pagamento na realização dos cálculos (...)”.

(STJ, AgRg no REsp no 967.422/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 04.12.2012)

Em vertente diversa, embora a parte requerida sustente a ausência de comprovação do direito reclamado, ou seja, aplicabilidade errônea da URV, tem-nos que não merece guarida dita insurgência, haja vista que pelo contexto fático probatório, resta evidenciado o elo funcional da parte requerente junto ao demandado (fl. 09/11 e fl. 17), fato, inclusive, incontroverso no presente feito, mormente pela inexistência de qualquer insurgência do requerido neste ponto.

Há de se ressaltar, inobstante, que deve prevalecer no presente caso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para o fim de limitar a incorporação de URV ao momento em que ocorrida a reestruturação remuneratória da carreira da requerente.

Não menos cediço, que consoante entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea, ou ausência de conversão, de cruzeiros reais em URV.

Importante registrar, no que atine a pertinência do alegado direito, que a questão se encontra sedimentada, inclusive por meio do incidente de recurso repetitivo, junto ao Superior Tribunal de Justiça, Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n° 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n° 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei n° 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ, REsp no 1.101.726/SP, 3a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.05.2009)

Destaca-se que tal entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do aresto abaixo colacionado:

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI No 8.880, de 1994. SERVIDOR DE MUNICÍPIO. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recurso repetitivo que todos os servidores públicos têm direito à conversão dos seus vencimentos para a URV na data do efetivo pagamento. Reclamação julgada procedente. (STJ, Rcl 14.017/SP, 1a Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 27.11.2013)

Prosseguindo, resta analisar as teses meritórias levantadas pelo requerido, consistente na ausência de especificação do erro cometido pelo ente público, aduzindo que os atos administrativos de conversão da moeda antiga para a URV presumem-se revertidos de legalidade, assim como que o índice de 11,98% não pode ser simplesmente acolhido, eis que deve ser efetivamente demonstrado o quanto a requerente perdeu na sua remuneração.

É de trivial sabença que os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade, a qual faz com que o ônus da prova em questão de invalidade destes se transfira para quem a invoca. Porém, in casu, sequer houve o ato administrativo invocado pelo requerido, já que a autora comprovou que a parte requerida não atualizou sua remuneração, nos termos do que dispõe a Lei Federal no 8.880/94.

De fato, olvida-se o requerido do regramento do art. 373, do novel Código de Processo Civil, ao deixar de desconstituir ou mesmo comprovar fato extintivo ou impeditivo do direito invocado, permanecendo na cômoda posição de negativa generalizada, o que de forma alguma respalda sua oposição ao pleito vestibular.

A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado, mutatis mutandi:

(...) O recebimento da remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no cargo. 2. Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC (...). (STJ, AgRg no AREsp no 149.514/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29.05.2012)

Ademais, a alegação do ente público de que a reestruturação da carreira extinguiu o direito às perdas salariais provenientes de eventual conversão indevida da URV, não merece acolhida, haja vista que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação de sentença, valendo frisar que reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da referida conversão, e, de forma alguma, servem como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Assim, qualquer possível diferença salarial, ocasionada pela conversão errônea da URV, somente poderá ser apurada na liquidação da sentença, bem como o respectivo índice, sendo que o término da incorporação do índice obtido, em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – LEI FEDERAL No 8.880/94 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – PRECEDENTES DO STJ - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice, conforme entendimento do STF.

O término da incorporação do índice obtido, em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

(TJMT - N.U 0010934-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 17/04/2021)

No caso, ausente a comprovação de efetiva reestruturação da carreira apta a suprimir, por completo, eventual defasagem oriunda da conversão errônea de URV, deve ser considerado o período referente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a: a) incorporar à remuneração da parte requerente o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, caso haja, observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV; b) ao pagamento dos valores pretéritos, observando-se a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30/06/2009.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Sem custas ao requerido, em face do art. 3o, I da Lei Estadual no 7.603/01. No mais, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado após a liquidação do presente “decisum” (art. 85, §4o, II do CPC).

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para recursos voluntários, certifique-se e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, diante da reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde pelas Leis Complementares Estaduais n.° 7.360/2000 e n.° 8.269/2004.

Argumenta que “de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público”.

Pontua que “se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação”.

Acentua que “a parcela de perda eventualmente devida ao servidor público não se renova continuamente. Foi isso, inclusive, que o STF decidiu no julgado acima colacionado. É que, ao disciplinar que o término da incorporação se dá com a lei de reestruturação de carreira, o Supremo estabeleceu como limite final a reestruturação, sendo este o marco violador da pretensão autoral, pois a Fazenda Pública deveria, em tese, ter até a reestruturação coberto eventual perda decorrente da URV”.

Além disso, assevera que “o (a) Autor (a) já recebeu pelos pagamentos das diferenças da conversão do cruzeiro real em URV, como demonstram os pagamentos nos meses de abril, maio e junho, sob rubrica: “Dif. Conv. MP-482-URV”. Portanto, foi comprovada a recomposição da alegada defasagem na remuneração da servidora.

No mérito, aduz que “por aplicabilidade do art. 168 da Carta Política, que só os servidores públicos integrantes do Poder Judiciário, Legislativo e do Ministério Público, é que possuem direito a eventual diferencial, isso porque os vencimentos dos que integram o Poder Executivo [como é o caso dos autos], eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes, que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, portanto, sem nenhum prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994”.

Consigna que houve realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares, com a devida recomposição salarial a título de URV, conforme disposto na mensagem legislativa encaminhada ao Parlamento Estadual, quanto à Lei n.° 6.528/1994.

Pontua, que “para todos os servidores públicos estaduais os aumentos foram além dos 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento), que obtiveram ganhos reais a partir do mês de setembro/1994 [percentuais distintos para cada carreira], incorporando as diferenças decorrentes da transformação preconizada na Lei 8800/94”.

Por essas razões, requer (ID. 144536180 – pág. 220/259):

“Em face do exposto, afere-se, que a r. sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, nos autos em referência, não pode e não deve prevalecer, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição qüinqüenal, que deve ser reconhecida devido à reestruturação da carreira dos servidores públicos que integram a Educação Básica de Mato Grosso - SEDUC.

Segundo, pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, já que os servidores do Poder Executivo, conforme demonstrado, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois não foram comprovadamente prejudicados (OFÍCIO No 053/2017-SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017 e fichas financeiras nos autos), diante dos pagamentos realizados no ano 1994, a título de diferença de URV. Ainda, em razão de os seus proventos serem estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes [Judiciário, Legislativo e do Ministério Público], na forma como preconizado no art. 168 da Constituição Federal e ademais é necessário mencionar que ficou devidamente comprovado que não houve a alegada e não provada perda salarial [valores da recomposição da Lei Estadual 6528/1994 e dos subsídios da Lei Complementar no 50/1998].

Terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices e/ou valores devidos [isso na remota hipótese de procedência dos pedidos].

Pelo exposto, que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se, por imperativo, a douta sentença Apelada, operando-se a inversão do ônus da sucumbência”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo julgamento da demanda sem a participação do Ministério Público, por ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 147065153).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nos autos de n.° 0001564-39.2016.811.0012, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que EMIDIA CUSTÓDIO DA SILVA SOUZA ajuizou “AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREFENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo: “que o Requerido pague o valor das perdas em razão da conversão da URV em REAL, no percentual equivalente a 11,98%, respeitando o prazo quinquenal, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, para que incorpore a diferença na pensão por morte da Requerente” (ID. 144536180 – pág. 01/04).

O pedido foi julgado parcialmente procedente para “condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a: a) incorporar à remuneração da parte requerente o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, caso haja, observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV; b) ao pagamento dos valores pretéritos, observando-se a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração
”
(ID. 144536180 – pág. 214/217).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Ab initio
, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em sede de remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

Nesse diapasão, inicialmente, necessário analisar a prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Igual entendimento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

Da análise dos autos, colhe-se que a parte apelada ocupou cargo público na Secretaria de Estado de Saúde, lotada no Município de Nova Xavantina, com entrada em exercício em 27.05.1985 (ID. 144536180 – pág. 17).

De acordo com as informações constantes nos autos, a carreira Profissionais do Sistema Único de Saúde no ESTADO DE MATO GROSSO foi reestruturada pelas Leis Estaduais n.° 7360/2000 (ID. 144536180 – pág. 56/114) e n.° 8.269/2004 (ID. 144536180 – pág. 115/151).

Desta feita, havendo reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação das referidas legislações municipais que reestruturaram a carreira dos servidores, quais sejam 14.12.2000 e 29.12.2004, e a data da distribuição da presente ação, na data de 08.06.2016 (ID. 144536180 – pág. 01), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira da servidora apelada e o ajuizamento da ação de cobrança.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicados o recurso de apelação e as demais matérias sob reexame.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, de ofício, a prescrição do fundo de direito
, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/92, e, em consequência, reformo a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reputando
p
rejudicados o reexame necessário da sentença e o Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE JULGAR PREJUDICADOS A APELAÇÃO E A REMESSA NECESSARIA, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO HÍBRIDA DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Conforme já relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Ação de Cobrança n. 0001564-39.2016.8.11.0012 ajuizada por
EMIDIA CUSTODIO DA SILVA SOUZA
, para condenar o Requerido a incorporar à remuneração da autora o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, caso haja, observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e ao pagamento dos valores pretéritos, observando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Irresignado com a decisão, o Estado de Mato Grosso/MT interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão deduzida na exordial, tendo como marco inicial a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde pelas Leis Complementares Estaduais n. 7.360/2000 e n. 8.269/2004.

Alega a inaplicabilidade da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No mérito, aduz que a autora “
já recebeu pelos pagamentos das diferenças da conversão do cruzeiro real em URV, como demonstram os pagamentos nos meses de abril, maio e junho, sob rubrica: Dif. Conv. MP-482-URV
”.

Assevera que “
os servidores do Poder Executivo, conforme demonstrado, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes [Judiciário, Legislativo e do Ministério Público], que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como preconizado no art. 168 da Constituição Federal
”.

Afirma que “atendendo ao comando legal constante da Lei 8.880/94, o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto n. 4.400, de 14 de abril de 1994, promoveu a conversão dos salários de todos os servidores integrantes do Poder Executivo. Posteriormente, a Lei n. 6.528/1994 promoveu, expressamente, a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV, superando, isso para todos os servidores do Poder Executivo Estadual, o percentual perseguido de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento)”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 147065153).

A eminente Relatora votou para
reconhecer, de ofício, a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/92, e, em consequência, reformar a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reputando prejudicados o reexame necessário da sentença e o Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo da Relatora e voto para negar provimento ao recurso interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Isso porque, a discussão travada no presente recurso é acerca da defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

É sabido que nestes casos a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Assim
,
não há falar em prescrição do fundo de direito. Isso porque, a pretensão do servidor em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Neste sentido, destaco os ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos. (A Fazenda Pública em Juízo, 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68).

Por sua vez, o artigo 3o do Decreto no 20.910/32, dispõe:

“Art. 3o - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse contexto, o entendimento esboçado acima se encaixa perfeitamente ao caso
sub judice
, na medida em que a remuneração dos servidores é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional.

Nesse sentido, destaco recente julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. É firme o entendimento do STJ de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, não sendo admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa.

2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.

4. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.”
(AREsp 1557527/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019).

Dessa forma, não há falar em prescrição do fundo de direito.

Em relação a pretensão da parte autora ao recebimento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014).

Registre-se que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Tal entendimento é corroborado pelo Tribunal da Cidadania, que de mesmo modo, possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018).

Todavia, eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no aresto acima, apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

EM 14 DE MARÇO DE 2023:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC, APÓS A RELATORA E O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA JULGAREM PREJUDICADOS O REEXAME NECESSARIO E O RECURSO DE APELAÇÃO. VENCIDO O DES. MARIO KONO.

SESSÃO DE 1o DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3o VOGAL - CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao voto da relatora, mas, acompanho a divergência nos termos do voto do 2o Vogal - Des. Mario Roberto Kono De Oliveira.

V O T O

EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nos autos de n.° 0001564-39.2016.811.0012, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a: a) incorporar à

remuneração da parte requerente o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, caso haja, observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV; b) ao pagamento dos valores pretéritos, observando-se a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30/06/2009.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Sem custas ao requerido, em face do art. 3o, I da Lei Estadual no 7.603/01. No mais, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado após a liquidação do presente “decisum” (art. 85, §4o, II do CPC).

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para recursos voluntários, certifique-se e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, diante da reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde pelas Leis Complementares Estaduais n.° 7.360/2000 e n.° 8.269/2004.

Argumenta que “de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público”.

Pontua que “se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação”.

Acentua que “a parcela de perda eventualmente devida ao servidor público não se renova continuamente. Foi isso, inclusive, que o STF decidiu no julgado acima colacionado. É que, ao disciplinar que o término da incorporação se dá com a lei de reestruturação de carreira, o Supremo estabeleceu como limite final a reestruturação, sendo este o marco violador da pretensão autoral, pois a Fazenda Pública deveria, em tese, ter até a reestruturação coberto eventual perda decorrente da URV”.

Além disso, assevera que “o (a) Autor (a) já recebeu pelos pagamentos das diferenças da conversão do cruzeiro real em URV, como demonstram os pagamentos nos meses de abril, maio e junho, sob rubrica: “Dif. Conv. MP-482-URV”. Portanto, foi comprovada a recomposição da alegada defasagem na remuneração da servidora.

No mérito, aduz que “por aplicabilidade do art. 168 da Carta Política, que só os servidores públicos integrantes do Poder Judiciário, Legislativo e do Ministério Público, é que possuem direito a eventual diferencial, isso porque os vencimentos dos que integram o Poder Executivo [como é o caso dos autos], eram estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes, que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, portanto, sem nenhum prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994”.

Verbera que houve realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares, com a devida recomposição salarial a título de URV, conforme disposto na mensagem legislativa encaminhada ao Parlamento Estadual, quanto à Lei n.° 6.528/1994.

Pontua, que “para todos os servidores públicos estaduais os aumentos foram além dos 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento), que obtiveram ganhos reais a partir do mês de setembro/1994 [percentuais distintos para cada carreira], incorporando as diferenças decorrentes da transformação preconizada na Lei 8800/94”.
Por essas razões, requer (ID. 144536180 – pág. 220/259):

“Em face do exposto, afere-se, que a r. sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, nos autos em referência, não pode e não deve prevalecer, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição qüinqüenal, que deve ser reconhecida devido à reestruturação da carreira dos servidores públicos que integram a Educação Básica de Mato Grosso - SEDUC.

Segundo, pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, já que os servidores do Poder Executivo, conforme demonstrado, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois não foram comprovadamente prejudicados (OFÍCIO No 053/2017-SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017 e fichas financeiras nos autos), diante dos pagamentos realizados no ano 1994, a título de diferença de URV. Ainda, em razão de os seus proventos serem estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes [Judiciário, Legislativo e do Ministério Público], na forma como preconizado no art. 168 da Constituição Federal e ademais é necessário mencionar que ficou devidamente comprovado que não houve a alegada e não provada perda salarial [valores da recomposição da Lei Estadual 6528/1994 e dos subsídios da Lei Complementar no 50/1998].

Terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices e/ou valores devidos [isso na remota hipótese de procedência dos pedidos].

Pelo exposto, que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se, por imperativo, a douta sentença Apelada, operando-se a inversão do ônus da sucumbência”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo julgamento da demanda sem a participação do Ministério Público, por ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 147065153).

É o relatório.

A Exma. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de;
reconhecer, de ofício, a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/92, e, em consequência, reformar a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reputando prejudicados o reexame necessário da sentença e o Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr. Luiz Carlos da Costa (1o vogal), apresentou voto no sentido de;
acompanhar o voto da relatora.

O Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal), votou no sentido de negar
provimento ao recurso e ratificar a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que, a Apelada
ingressou com ação ordinária
em 8
-6-2016,
pleiteando a incorporação do percentual de 11,98%.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a: incorporar à remuneração da parte requerente o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, caso haja, observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Insurge-se o
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal, ante a ocorrência da
reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde pelas Leis Complementares Estaduais n.° 7.360/2000 e n.o 8.269/2004.

Sustenta que, a interpretação dada pelo STF, no RE 561836/RN, é que, com a reestruturação remuneratória da carreira há a negativa do próprio direito reclamado, tendo em vista que o término da incorporação se dará com a reestruturação financeira.

No mérito, assevera que, eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; subsidiariamente pelo reconhecimento de liquidação de sentença, afastando-se quaisquer fixações de índices e/ou valores devidos.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de
ilegalidade do ato
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a: Incorporar à remuneração da parte requerente o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, caso haja, observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV; b) ao pagamento dos valores pretéritos, observando-se a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença,
comungo do mesmo entendimento da eminente relatora
.

Isso porque, na hipótese dos autos, o Recorrente suscita prejudicial de prescrição arguindo para tanto a necessidade de reforma do
decisum
, ao argumento de que os precedentes que embasaram a aludida decisão, no que se refere à prescrição do fundo de direito, estão superados pela Corte Superior.

Aduz que, decorreu o quinquênio retratado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, pois o termo inicial do direito buscado pelos autores é a reestruturação da carreira e, esta ocorreu com o advento das Leis Estaduais ns.
7.360/2000 e n.° 8.269/2004.

A irresignação merece prosperar.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela requerente, ora recorrida, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...]
É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).
[...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836. Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não provido.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma
. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/1/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/2/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/5/2021, Publicado no DJE 7/6/2021). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.
Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

(TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022) [Destaquei]

Como se vê, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Analisando detidamente os autos e fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, constata-se que, a Autora, ora Apelada, servidora integrante da carreira dos

profissionais do Sistema Único de Saúde pelas Leis Complementares Estaduais n.° 7.360/2000 e n.° 8.269/2004
, ingressaram em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
,
protocolado em 8
-6-2016.

Dessa feita, sendo a data da entrada em vigor das Leis ns.
7.360/2000 e n.° 8.269/2004
, o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, verifica-se que a ação principal foi ajuizada quase 16 (dezesseis) anos depois da entrada em vigor da legislação que regulamenta a reestruturação da carreira da autora.

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, devendo ser reformada a decisão que não a reconheceu.

Ademais, conforme restou consignado pela Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
[...] havendo reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Consignou também, que,
verifica-se que entre a data da publicação das referidas legislações municipais que reestruturaram a carreira dos servidores, quais sejam 14.12.2000 e 29.12.2004, e a data da distribuição da presente ação, na data de 08.06.2016, decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Ressaltou ainda, que,
é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira da servidora apelada e o ajuizamento da ação de cobrança.

Com essas considerações,
acompanho
o voto da Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, no sentido de
Dar Provimento
ao Recurso,

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, por conseguinte, julgar extinto o
processo
,
nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicada a análise da remessa necessária.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Nobres colegas:

No plenário virtual, em julgamento realizado entre 7 a 13 de fevereiro de 2023, acompanhei o voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, no sentido
declarar, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
por consequência, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil e
prejudicado o recurso.

O Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, na sessão plenária presencial realizada em 14 de março de 2023, proferiu voto divergente no sentido de negar provimento ao recurso.

Em razão da não unanimidade, o julgamento foi submetido à ampliação do
quórum
, nos termos do artigo
942 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, diante da divergência, me impus à tarefa de reexaminar a questão em toda a sua extensão.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a: a) incorporar à remuneração da parte requerente o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, caso haja, observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV; b) ao pagamento dos valores pretéritos, observando-se a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30/06/2009.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Sem custas ao requerido, em face do art. 3o, I da Lei Estadual no 7.603/01. No mais, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado após a liquidação do presente ‘
decisum
’ (art. 85, §4o, II do CPC).

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para recursos voluntários, certifique-se e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 144536180 – fls. 217).

Emídia Custodio da Silva Souza
propôs
ação de cobrança
contra o
Estado de Mato Grosso
com a finalidade de assegurar a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

Em análise à Ficha Financeira do ano de 1994 apresentada pelo Estado de Mato Grosso, consta a rubrica “
DIF. CONV. MP-482 URV
” com pagamentos realizados em abril, maio e junho do mesmo ano (Id. 144536180 – fls. 265/267).

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja a apelada.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração da apelante, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023